Tribunal: TJSP
Processo: 2013785-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação redibitória. Prova pericial requerida pela Agravante para confirmar a remarcação do chassis do veículo. Honorários periciais homologados em R$ 4.730,00 a cargo da Agravante. Pedido de diminuição dos valores e de rateio dos honorários. Possibilidade de diminuição dos valores, posto que o trabalho realizado possui relativa simplicidade de constatação de um fato.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação redibitória. Prova pericial requerida pela Agravante para confirmar a remarcação do chassis do veículo. Honorários periciais homologados em R$ 4.730,00 a cargo da Agravante. Pedido de diminuição dos valores e de rateio dos honorários. Possibilidade de diminuição dos valores, posto que o trabalho realizado possui relativa simplicidade de constatação de um fato. Honorários minorados para R$ 2.000,00 que bem remuneram a realização do trabalho a ser desenvolvido. Lide secundária em que tanto a denunciada quanto a denunciante solicitaram a realização da prova pericial. Aplicação do art. 95, in fine, do Código de processo Civil, para rateio do custo da perícia entre as partes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.